Tribunal: TJMT
Processo: 1016476-34.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016476-34.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM - CPF: 690.138.451-34 (AGRAVANTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ALEXANDRA SANTOS DE SANTANA AMORIM - CPF: 891.844.671-34 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO QUE REJEITOU OS EMBARGOS - VIA ELEITA INADEQUADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. - É inadequado o recurso de agravo Interno interposto contra a decisão colegiada, tendo em vista tratar-se de erro grosseiro, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, resultando no não conhecimento do Agravo Interno ora interposto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto em face do acórdão (id.
(id. 87346035 -)
que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para o fim de dar provimento ao recurso de Embargos de Declaração interposto.

Contrarrazões (id.
.
91258455 -
) pugna pelo não conhecimento do recurso ora interposto, ante a inadequação da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

O agravante se insurge do acórdão colegiado que, à unanimidade, desproveu o recurso de Embargos de Declaração, através de recurso de agravo interno.

De início, verifico que o presente recurso não merece ser conhecido, vez que incabível na espécie.

Nesse panorama, insta frisar que a interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, incontornável à luz do princípio da fungibilidade recursal.

A propósito:

'PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CABIMENTO. MULTA DO ART.
557
DO
CPC
. 1.- Incabível a interposição de agravo regimental em face de decisão colegiada proferida por turma. 2.- Agravo Regimental não conhecido, com aplicação de multa" (STJ -AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp: 251103 RJ 2012/0231029-8, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 11/06/2013, T3 -TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013).

"AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O PROVIMENTO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I . Julgado advindo de órgão colegiado não desafia o Agravo Regimental, pois segundo previsão do artigo 539, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, o objeto do aludido recurso é a decisão monocrática do Presidente, Vice-presidente e Relator. II. Tratando-se de erro grosseiro, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. III. Agravo Regimental não conhecido" (TJMA - AgReg nº 32014/2014 - Rel. Des. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES - DJ de 10.10.2012) - grifei;

"AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. I - O manejo do agravo regimental dá-se contra decisão monocrática do Relator, Vice-Presidente, ou do Presidente do Tribunal, sendo descabido para impugnar acórdão proferido pelo Colegiado" (TJMA - AgReg nº 8616/2010 - Rel. Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF - j. em: 25.03.2010) -grifei;

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. FALTA DE CABIMENTO. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - O agravo regimental é recurso hábil à impugnação das decisões unipessoais do

relator, do vice-presidente, ou do presidente do tribunal, não servindo ao enfrentamento das decisões colegiadas. II - A interposição de agravo regimental contra acórdão constitui erro grosseiro, que não se contorna pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III - O cabimento, com seus vértices da recorribilidade e da adequação, constitui pressuposto intrínseco de admissibilidade e sua ausência impede que se conheça do recurso. IV - Agravo regimental não conhecido" (TJMA - AgReg 8.455/2011 - Rel. Des. MARCELO CARVALHO SILVA -j. em: 19/04/2011) - grifei.

Com tais fundamentos, não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021